Tribunal: TJDFT
Processo: 0707610-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707610-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSTRUTORA UP CONTAINERS LTDA AGRAVADO: LAURO THIAGO AMARAL VIEIRA, MARIA LUIZA SANTOS AMARAL DECISÃO 1. Trata-se de AGI contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília (id 58121293 – autos principais) que indeferiu a gratuidade de justiça ante a falta de comprovação de hipossuficiência. Alega que necessita do benefício, pois carece de condições para suportar os custos financeiros do processo. 2. Consoante STJ 481, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Infere-se, pois, que a presunção juris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência restringe-se à pessoa natural (CPC 99, § 3o). Tratando-se de pessoa jurídica, o deferimento do benefício depende da efetiva comprovação da insuficiência de recursos. A mera declaração de que não possui fins lucrativos, por si só, não demonstra a inequívoca incapacidade econômica e não há comprovação de despesas extraordinárias que afetem a continuidade da pessoa jurídica. Por outro lado, a modicidade das custas iniciais na Justiça do DF permite à agravante, pessoa jurídica, recolhê-las sem dificuldades. Portanto, o recurso confronta súmula do STJ (CPC 932, IV, a). 3. Posto isso, nego provimento ao agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Transitada em julgado, dê-se baixa. I. Brasília, 27/04/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR